Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705497-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERCIVAL VOGADO DA SILVA AGRAVADO: PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERCIVAL VOGADO DA SILVA contra decisão de ID 223190461 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições de arcar com as despesas processuais; que há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência; que sua renda mensal é destinada ao sustento de sua família; que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência; que há risco de cerceamento de despesas, diante da impossibilidade de arcar com os honorários periciais. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A despeito da concessão de duas oportunidades para comprovação documental da hipossuficiência (IDs 210512916 e 216050391 dos autos de origem), a parte agravante não apresentou elementos suficientes para o deferimento do benefício. Observe-se que a decisão de ID 210512916 (autos de origem) foi clara ao consignar a necessidade de apresentação dos “comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; cópia da carteira de trabalho, ainda que não tenha anotação; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; cópia da última fatura do cartão de crédito, se houver; a última declaração de imposto de renda (se houver) e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade do aludido benefício”. Todavia, a parte agravante se resumiu a declaração de receita bruta anual do SMEI (ID 213487263 dos autos de origem). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora